Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-22.2023.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000300-22.2023.8.05.0253 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCILENE RODRIGUES NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, FERNANDO SOARES GIL APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONTEMPORÂNEA AO ATO. CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO PELA APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS MOTIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta por professoras municipais contra sentença que denegou segurança pleiteada contra ato que determinou sua remoção ex officio do Centro Municipal de Educação Infantil para outras escolas municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a convalidação de ato administrativo com vício de motivação mediante a apresentação posterior dos fundamentos que embasaram a decisão e se, no caso concreto, houve efetiva demonstração dos motivos idôneos e preexistentes que fundamentaram o ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O ato administrativo que contenha vício de motivação pode ser convalidado pela demonstração posterior, desde que a Administração comprove, de forma inquestionável, que o motivo alegado preexistia, era idôneo para justificar o ato e foi a razão determinante da prática do ato. Precedentes do STJ. 4 - No caso concreto, a Administração Municipal demonstrou que o motivo da remoção das servidoras foi o desequilíbrio na lotação dos professores, com superlotação na Creche Municipal e insuficiência de docentes em outras escolas, sendo tal motivo preexistente, idôneo e determinante para a prática do ato. 5 - O servidor público em geral não possui direito à inamovibilidade, podendo ser removido no interesse da Administração, desde que respeitados os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/99, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 40.427/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000300-22.2023.8.05.0253, sendo parte(s) Apelante MARIA LUCILENE RODRIGUES NASCIMENTO, MARINEIDE OLIVEIRA SILVA e WILLIANE TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO e parte Apelada MUNICÍPIO DE TANHAÇU, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02